Tribunal: STF
Processo: ARE 1268805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 201):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE MOSTARDAS. DESENVOLVIMENTO URBANO. CONSTRUÇÃO DE TEMPLO.
    1. A conduta da Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), cabendo aos Municípios, dentro de sua esfera de competência, legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I).
    2. A Lei Municipal n° 2.595, de 15 de outubro de 2009, que estabelece o plano de desenvolvimento físico e urbano de Mostardas, não permite atividades culturais, desportivas, religiosas e de diversão na zona mista 1, de modo que a autorização para construção da sede de igreja se refere à sede administrativa.
    3. A disciplina do desenvolvimento físico urbano de Mostardas não afeta a liberdade religiosa, pois não tolhe a liberdade dos fiéis de professarem a sua fé, senão apenas delimita, dentro do seu direito de legislar sobre assuntos locais, as áreas específicas para cada fim.
    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 228-232).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, VI, e 19, I, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 20)
    “O tema principal e motivador da presente peça recursal versa sobre ofensa à liberdade religiosa, não somente da Recorrente, mas dos fiéis que estão sendo restringidos no exercício do fenômeno religioso, bem como estão sendo afrontados na sua dignidade humana, ao verem uma lei municipal afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil, cumulado com um ato de governo local, que está impedindo a construção de um templo religioso na cidade de Mostardas, estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o direito fundamental de cultuar de uma centena de pessoas está sendo violado sem qualquer motivo justificável, em colisão com os princípios e ditames da Carta Magna.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o entendimento do acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 2, p. 56-67).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos, consigno que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (MS 23452, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000).
    No que diz respeito à competência dos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, especificamento no que tange ao planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, como no caso em tela, observa-se que entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO DIREITO DE CONSTRUIR. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 975613-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 3.10.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INTERESSE LOCAL. ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 582859-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 21.10.2013).
    Ademais, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Municipais 3.265/2014 e 2.595/2009), o que inviabiliza o trânsito de recurso pela via extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. Reproduzo o que ficou assentado no corpo do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 204-210): 
    “A impetrante refere que em 30 de setembro de 2014, por meio da Lei Municipal n° 3.265, o Município foi autorizado a outorgar-lhe concessão de direito real de uso de uma área urbana com total de 660m2 (lotes 009 e 019, cada um com 330m2), na quadra 144.
    Em 10 de outubro de 2017 a concessão do direito real de uso foi formalizada por contrato administrativo.
    Entretanto, no processo n° 1286/2017, o Prefeito Municipal indeferiu a licença para a construção da sua sede, porque a área pertence à Zona Mista 1, com base no disposto no art. 5º da Lei Municipal n° 2.595/09.
    (...)
    Na casuística, a Lei Municipal n° 3.265/14 autoriza a outorga de concessão de direito real de uso (fl. 60):
    (...)
    No entanto, a Lei Municipal n° 2.595, de 15 de outubro de 2009, que estabelece o plano de desenvolvimento físico e urbano (PDFU) de Mostardas, elege como uma das diretrizes para tal desenvolvimento o zoneamento do uso do solo e condiciona a expedição de alvará de construção à observância das suas normas (fls. 48-49):
    (...)
    A área em que se localiza o terreno em questão pertence à zona mista 1, na qual não se admitem atividades culturais, desportivas, religiosas e de diversão.
    Colhe-se da Lei Municipal n° 2.595/09:
    (...)
    A tabela 01 da referida lei municipal dispõe sobre os índices urbanísticos da seguinte forma:
    (...)
    É nesse sentido que se deve interpretar o art. 2° da Lei Municipal n° 3.265/14, que autoriza o Município a outorgar concessão de direito real de uso para a Igreja O Brasil Para Cristo, com a finalidade de construção de um prédio para a instalação de sua sede.
    A Lei Municipal n° 2.595/09, ao regulamentar as atividades permitidas na zona mista 1, não viola a liberdade de culto religioso, assim garantida na Constituição da República:
    (...)
    Nesse sentido o parecer do Ministério Público que tenho como transcrito, com a licença devida.
    Ante o exposto, nego provimento à apelação.”
    Sendo esses, portanto, os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e Urbanístico. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Torres de telefonia celular. Ordenamento urbano. Limitação ao direito de construir. Competência municipal. Interesse local. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre matéria de interesse local. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1122018-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).
    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780070-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.4.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente